Tribunal: TJES
Processo: 0027236-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027236-51.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027236-51.2018.8.08.0048.

APELANTE
S: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO E I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO
e
I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

em face da r. sentença de fls. 147-156 (id 197820) e fls. 1-6 (id 1978621), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou os embargos à execução que opuseram à execução de título extrajudicial ajuizada contra eles pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Nas razões do recurso (fls. 9-38 do id n. 1978622) alegaram os apelantes, em síntese, que (i) o indeferimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, com o julgamento antecipado lida, houve violação do direito ao contraditório e ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) é necessário a produção de prova pericial; (iii) há abusividade da taxa de juros e da cobrança da comissão de permanência; (iii) deve ser feito a devolução em dobro das tarifas, encargos cobrados pela instituição financeira.

Requereu a anulação da sentença com a determinação de perícia contábil e subsidiariamente, a condenação do recorrido ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente

Contrarrazões às fls. 45-73 do id n. 1978622.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027236-51.2018.8.08.0048.

APELANTE
S: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO E I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO
e
I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
em face da r. sentença de fls.
147- 156 (id 197820) e fls. 1-6 (id 1978621), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou os embargos à execução que opuseram à execução de título extrajudicial ajuiza
da
contra eles pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Nas razões do recurso (fls. 9-38 do id n. 1978622) alegaram os apelantes, em síntese, que (i) o indeferimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, com o julgamento antecipado lida, houve violação do direito ao contraditório e ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) é necessário a produção de prova pericial; (iii) há abusividade da taxa de juros e da cobrança da comissão de permanência; (iv) deve ser feito a devolução em dobro das tarifas, encargos cobrados pela instituição financeira.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça: “
As disposições do Código de Def
esa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (STJ; AgInt-AREsp 1.091.593; Proc. 2017/0094388-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/10/2017).

Na hipótese dos autos, observo que os valores levantados por meio da Cédula de Crédito bancário foram utilizadas para o fomento da atividade empresarial da apelante. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, também tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEBATE SOBRE ILEGALIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ANATOCISMO, JUROS, MULTA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE ATIVIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, uma vez que a cédula de crédito bancário possibilitou a abertura de conta corrente servindo como incremento da atividade empresarial exercida pela apelante. A utilização de serviços bancários feita com propósito de incrementar atividade produtiva não há incidência do CDC. Neste sentido: STJ, RESP 1696214/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 16-10-2018. 2.
[..]
(TJES; AC 0015284-61.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA Nº 539/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS. ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DESCORTINADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. EXEGESE DO ART. 917, §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.
[...]
5)
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no
caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para o empréstimo de valores visando o incremento da atividade empresarial- Capital de Giro - de modo que a sociedade empresária não se encaixa no conceito de destinatário final. 10) Apelação cível conhecida e desprovida.
[...]
(TJES; Apl 0007129-74.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/07/2019; DJES 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. VEDAÇÃO EXPRESSA À COBRANÇA DA TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. DEMAIS ENCARGOS LÍCITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[..]
. 5 - Conforme precedente do c. STJ citado em julgado do e. TJES, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor e destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista adotada pela Segunda Seção daquela Corte, é aquele que
ú
ltima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário) (e. TJES, Apelação Cível n. º 024140396227). 6 - Hipótese em que há relação de insumo, dado que o empréstimo tomado pelo empresário individual era destinado como incremento de sua atividade comercial. Circunstâncias do caso, ademais, que impedem se falar em aplicação das regras do CDC, haja vista que a análise de contratos, mesmo o de empréstimo, é corriqueira na atividade empresarial da mutuária. 7 - Conforme disposto na Súmula n. º 381 do c. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida. 8 - Inexistência de falta de informação e de cobrança de cláusulas abusivas (com exceção da tarifa de renovação do contrato) que conduz ao não provimento do recurso. 9 - Recurso do cliente conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0031490-48.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/08/2019; DJES 28/08/2019)

Não deve prosperar a alegação de cerceamento de defesa em razão da ocorrência do julgamento antecipado da lide e da necessidade de produção de prova pericial. Isso porque, por meio da decisão de fls. 188-8vº (autos de origem) o juiz entendeu que as provas do feito eram essencialmente documentais, oportunidade em que considerando a plausabilidade do julgamento antecipado da lide, intimou as partes para se manifestarem. Ocorre que, as apelantes apesar devidamente intimadas permaneceram inertes, conforme certidão de fls. 191vº.

Ainda, em relação a
necessidade de produção de prova pericial, destaco que o juiz na condição de destinatário da prova possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, caso o julgador entenda que os fatos importantes da demanda estão esclarecidos, é possível que haja o julgamento do processo no estado em que se encontra. Ademais, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo o contrato suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

C
onforme disposto na Súmula n. º 381 do c. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida.
Portanto, é descabida a alegação genérica de d
evolução
de
tarifas, encargos cobrados pela instituição financeira.

Em relação a abusividade da taxa de juros, destaco que de acordo com a Súmula n. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Desta forma, deve haver a comprovação da injustificado descompasso entre a taxa contratualmente prevista e aquela praticada usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

Na hipótese dos autos, a taxa de juros mensal pactuada é de 2,69% (fl. 62 – processo físico) enquanto que ao tempo da contratação a taxa média de juros para
operações de crédito para constituição de capital de giro para pessoa jurídica era de
1,57%
1
ao mês.

Insta consignar que, a diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado é justificada pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, portanto sempre existirá uns com valor um pouco menor e outros, como no presente caso, em valor um pouco maior.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Em relação
à cobrança da comissão de permanência, destaco que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento” (AgInt no AgInt no REsp: 1615948 MS 2016/0193004-9, Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Julg. 29/08/2017; DJE 05/09/2017). Ocorre que, não é possível a acumulação da comissão de permanência com os demais encargos de mora.

Destaco que, tal entendimento é pacificado por meio da edição da Súmula n. 472 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos não restou demonstrado que a comissão de permanência foi aplicada com demais encargos de mora, de modo a comprovar a abusividade, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, considerando que não houve ilegalidade nas cobranças, não falar em repetição em dobro do indébito.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade em relação ao apelante
I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
posto que beneficiária da gratuidade da justiça,
nos termos do art. 98,§3º do CPC.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027236-51.2018.8.08.0048.

APELANTE
S: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO E I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INAPLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE INVERSÃO
DO
ÔNUS DA PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INO
CORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os valores levantados por meio da Cédula de Crédito bancário foram utilizadas para o fomento da atividade empresarial da apelante. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova. Entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.091.593; Proc. 2017/0094388-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/10/2017).

2. Não restou configurado o cerceamento de defesa em razão da ocorrência do julgamento antecipado da lide e da necessidade de produção de prova pericial porque os apelantes devidamente intimados sobre a plausabilidade do julgamento antecipado da lide, permaneceram inertes.

3 . - É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida ( Súmula n. º 381 do c. STJ).

4. - A diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado é justificada pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, portanto sempre existirá uns com valor um pouco menor e outros, como no presente caso, em valor um pouco maior.

5. No caso dos autos não restou demonstrado que a comissão de permanência foi aplicada com demais encargos de mora, de modo a comprovar a abusividade da cobrança, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.